Tribunal: TJDFT
Processo: 0715343-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715343-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ESOJ MASSANI MENDONCA CAMARGOS IMPETRANTE: MARIA DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O A advogada Maria de Fátima Aparecida de Sousa impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ESOJ MASSANI MENDONÇA CAMARGOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Santa Maria, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 05/04/2023, pelo cometimento, em tese, do crime de receptação qualificada. Em audiência de custódia, realizada no dia 06/04/2023, no NAC, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob o fundamento de manutenção da ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando assegurar o meio social. A prisão esta que foi mantida pelo Juízo originário. Assevera o impetrante que o outro acusado foi beneficiado por meio de liminar em Habeas Corpus, que substituiu a prisão preventiva por cautelares diversas da prisão, requerendo, assim, a extensão do benefício ao paciente. Sustenta que os veículos não ostentavam qualquer ilegalidade quando foram adquiridos, é tanto que até a data de 11/04/2023 não constava nenhuma restrição nos veículos e que esses haviam sido adquiridos por um terceiro em leilão Aduz que “o requerente já respondeu processo, se encontra cumprindo pena em regime aberto, nunca teve nenhuma falta, neste caso foi comprador de boa-fé e precisa de uma chance para responder o processo em liberdade e provar que os fatos não aconteceram como narrados no auto de flagrante”. Defende a ausência de fundamentação e demonstração individualizada da necessidade da manutenção da prisão. Menciona, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão. Pugna pela concessão, em caráter liminar, da ordem de Habeas corpus para revogar a ordem de prisão e determinar a expedição de alvará de soltura. Sustenta que não estariam satisfeitos os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o paciente está colaborando com as investigações e possui residência e emprego fixos. DECIDO: Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente é vista no ID n.o 46029447. Do que se extrai dos autos, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, em tese, para garantia da ordem pública e em razão de ostentar reincidência. De início, não há se falar na extensão do benefício ao paciente da liminar concedida ao outro investigado, no HC n.o 0714768-15.2023.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a prisão preventiva fora substituída por outras medidas diversas da prisão. Naquele caso, o investigado era primário e não respondia a processos criminais recentes, diferente do acusado, pois é reincidente e cometeu novo crime ainda no cumprimento de pena em regime aberto, o que, por si só já era motivo para decretação de sua prisão preventiva. Ademais, reforço reconhecer que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se adequadamente fundamentada por circunstâncias que, neste momento preliminar, justificam sua segregação cautelar. Sobre o tema, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312.A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta a ele imputada. Ademais, a liminar em Habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida apenas quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida seja teratológica. Não é o caso dos autos. Quanto à existência do crime e indício de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, tem-se que as peças que instruem o presente feito (comunicação de ocorrência policial, relatórios de investigação, além da confissão do outro investigado) são suficientes para sua configuração. É o que se observa de trecho da decisão a quo que decretou a prisão preventiva do paciente: “No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a reiteração criminosa. Muito embora se trate de crime supostamente praticado sem violência, extrai-se dos autos que o autuado tem vivido da prática de crime. O autuado Esoj está em pleno cumprimento de pena. O autuado Valdemar tem outras passagens recentes, inclusive por delitos da mesma natureza. Diante de tais circunstâncias, está caracteriza a reiteração criminosa e, por conseguinte, o risco à ordem pública com sua soltura. Desse modo, recomenda-se a prisão dos autuados, por reiteração criminosa. Por isso, diante do risco à ordem pública com a sua soltura, o caso é de prisão.” (Negritei) É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. A custódia cautelar tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, sobretudo em análise perfunctória, como mecanismo de resguardo da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade e a possibilidade de reiteração delitiva. No mais, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para assegurar a eficácia da aplicação da penal, isso porque, o paciente, mesmo cumprindo pena em regime aberto, voltou a delinquir, restando insuficiente o deferimento das cautelares pleiteadas. Ademais, não se trata de réu primário, pois, compulsando o sistema SEEU, constam duas condenações em desfavor do paciente, além de ter execução ativa com pena ainda sendo cumprida no regime semiaberto. Presentes, pois, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto e, por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador